Tribunal: TCU
Processo: 018.338/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8722/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.338/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adina Alves Ferreira Goncalves (XXX.068.156-XX); Amaredson Avelino Oliveira (XXX.043.986-XX); Dalia Maria Alvares (XXX.484.626-XX); Edson Alves Ferreira (XXX.996.166-XX); Joao Avelino da Silva Neto (XXX.540.326-XX); Joelma Creia Madeira da Silva (XXX.901.986-XX); Leydson Alves Neves (XXX.062.166-XX); Lisley Maira de Macedo Lemos (XXX.678.746-XX); Lucas Henrique Soares Esteves (XXX.545.266-XX); Maria Helena Alves Nascimento (XXX.349.976-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.